Tribunal: TJBA
Processo: 0000387-02.2017.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000387-02.2017.8.05.0035 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DIOMAR TRINDADE DE SOUZA Advogado(s): GUSTAVO GONCALVES PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE ROUBO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA NO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL CONTRA TERCEIRO. CONCURSO DE CRIMES. RECURSO ESTADO DA BAHIA. PRELIMIANRES DE NULIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO À LESÃO CORPORAL TENTADA. OCORRÊNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE POR EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/8 E DA PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA EM 1/2. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Diomar Trindade de Souza e pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Caculé/BA. O réu foi condenado por tentativa de roubo (CP, art. 157, caput, c/c art. 14, II) e tentativa de lesão corporal (CP, art. 129, caput, c/c art. 14, II), em concurso material (art. 69 do CP), sendo-lhe fixada pena de 2 anos e 5 meses de reclusão, 3 meses de detenção e 100 dias-multa. Conforme narrado na denúncia, o acusado, após discussão com o esposo da vítima em um bar, dirigiu-se à residência desta, situada na zona rural, durante a noite (por volta das 23h), exigindo-lhe dinheiro sob grave ameaça de morte. Após invadir o imóvel, agrediu a vítima com um pedaço de madeira ao tentar impedi-la de fugir. Mesmo após a evasão da vítima, o réu permaneceu na casa à procura de dinheiro e, frustrado, emboscou o marido da vítima com nova tentativa de agressão, impedida por terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, mesmo diante da existência de Defensoria Pública no Estado; (ii) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de tentativa de lesão corporal, considerando o lapso temporal entre a denúncia e a sentença; (iii) verificar se há provas suficientes quanto à autoria e materialidade do crime, para manutenção da condenação; (iv) reavaliar a dosimetria da pena aplicada ao réu, com destaque para a fração de aumento na pena-base, bem como a pena de multa aplicada e a fração de redução decorrente da tentativa; (v) fixar honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nomeação de defensor dativo foi válida, tendo em vista a inexistência de Defensoria Pública na comarca, o que impõe ao Estado o dever de custear a assistência jurídica ao réu hipossuficiente, nos termos dos arts. 1º da Lei 1.060/1950 e 22, §1º, da Lei 8.906/1994. 4. O arbitramento de honorários não se submete à prévia intimação do ente federado, tampouco constitui nulidade, pois a sentença que os fixa constitui título executivo judicial, nos termos do entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, Tema 984), sendo legítimo o uso da tabela da OAB como parâmetro de referência, sem caráter vinculante. 5. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de tentativa de lesão corporal (pena concretamente fixada: 3 meses de detenção), pois transcorreu lapso superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia (02.08.2017) e a publicação da sentença (27.08.2024), sem recurso ministerial, incidindo os arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º, todos do Código Penal. 6. A materialidade e autoria do crime de roubo tentado restaram comprovadas por depoimentos firmes da vítima e de testemunhas presenciais, laudo pericial de lesões corporais e auto de exibição e apreensão de vestes deixadas pelo réu no local do crime, evidenciando a tentativa de subtração de valores mediante grave ameaça e violência. 7. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sendo suficiente para sustentar o juízo condenatório, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 8. O depoimento das testemunhas Antônio dos Santos Teixeira (esposo da vítima) e Vitor Almeida Guimarães reforça a narrativa da vítima e demonstra que o réu aguardou emboscado o retorno do esposo, com o intento de consumar o delito, revelando-se inequívoco o dolo de subtrair valores e a utilização de violência como meio de execução. 9. A pena-base do crime de roubo tentado foi fixada inicialmente em 5 anos de reclusão, sendo reconhecida a presença de uma circunstância judicial desfavorável (horário noturno e situação de vulnerabilidade da vítima), mas impõe-se o redimensionamento do aumento para a fração de 1/8, conforme orientação do STJ (AgRg no REsp 2.033.821/MG). 10. Considerando o princípio da proporcionalidade que deve nortear a fixação da pena de multa e tendo em vista que seu valor foi expressamente impugnado no recurso, ajusta-se sua quantificação ao novo patamar da pena privativa de liberdade ora fixada, devendo ser determinada de forma concomitante, respeitando a correspondência entre a sanção pecuniária e a gravidade da conduta. 11. Assim, resta a pena-base fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. 12. A redução da pena pela tentativa, fixada na fração de 1/2, encontra amparo no grau de desenvolvimento do iter criminis, diante da proximidade da consumação e da cessação da execução por fatores alheios à vontade do réu, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 604.895/SC). 13. A pena definitiva do crime de roubo tentado foi, assim, fixada em 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, com 26 dias-multa, mantendo-se o regime inicial aberto, como já fixado em primeiro grau. 14. É inviável a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), pois a reprimenda supera o limite de 2 anos previsto no art. 77, I, do Código Penal. 15. Quanto à atuação do defensor dativo no segundo grau, consubstanciada na interposição e fundamentação do recurso defensivo, justifica-se a fixação de honorários em R$ 3.000,00, valor compatível com a complexidade da causa e os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso do Estado da Bahia desprovido. Recurso de Diomar Trindade de Souza parcialmente provido. Tese de julgamento: “A condenação do Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo é legítima quando inexistente Defensoria Pública na comarca, nos termos da Lei 1.060/1950 e do Estatuto da OAB.” “A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida com base na pena concretamente aplicada, quando houver trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, §1º, do CP.” “A pena-base deve ser fixada com proporcionalidade, aplicando-se a fração de 1/8 por cada circunstância judicial desfavorável, segundo a jurisprudência do STJ.” “A redução pela tentativa deve observar o grau de execução do delito, sendo proporcional à aproximação do agente à consumação do crime.” “É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo também pela atuação em grau recursal, considerando os critérios do art. 85, §2º, do CPC, mesmo sem observância obrigatória à tabela da OAB.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 69; 109, VI; 110, §1º; 107, IV; 129, caput; 157, caput; 77, I. CPC, art. 85, §§2º e 6º. Lei 1.060/1950, arts. 1º e 5º. Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.10.2019 (Tema Repetitivo 984). STJ, AgRg no REsp 2.033.821/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 13.11.2024. STJ, AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.09.2020. TJBA, Ap. Crim. 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019. TJBA, Ap. Crim. 0301513-81.2014.8.05.0079, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub. 08.11.2021. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 0000387-02.2017.8.05.0035, tendo como apelantes DIOMAR TRINDADE DE SOUZA e ESTADO DA BAHIA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DA BAHIA; e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa a fim de declarar a extinção de punibilidade do réu em relação ao delito de tentativa de lesão corporal, pela prescrição retroativa, bem como acolher a fração redutora da pena-base, reduzindo-a, em conformidade com a quantidade de dias-multa fixada em relação ao crime de roubo tentado, sendo a pena definitivamente fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, e, por fim, fixa-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de honorários advocatícios, pela atuação do causídico Gustavo Gonçalves Pinheiro, inscrito na OAB/BA 82.217, como Defensor Dativo do referido processo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74